Tribunal: TJSP
Processo: 2173213-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000801785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173213-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, são agravados ALZIRA BAPTISTINI PESTANA,
REGINA DO CARMO PESTANA DE OLIVEIRA BRANCO, HAROLDO AURELIO
BAPTISTINI PESTANA e FERNANDO AUGUSTO BAPTISTINI PESTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento Processo no 2173213-18.2020.8.26.0000
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravados: Alzira Baptistini Pestana, Regina do Carmo Pestana de Oliveira
Branco, Haroldo Aurélio Baptistini Pestana e Fernando Augusto Baptistini
Pestana
Comarca: Foro de Araraquara – 3a Vara Cível
Juiz da vara de origem Paulo Luis Aparecida Treviso
Voto n° 2.804
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária –
Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência
financeira - Comprovação da alegada insuficiência de recursos para
fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência
- Precedentes desta C. Câmara em relação à agravante - Presunção
confirmada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carolina
Ferreira do Val contra a r. decisão de fls. 61/62 dos autos de origem, em notificação
judicial em face de Alzira Baptistini Pestana e outros, pela qual indeferido a justiça
gratuita.
Na decisão atacada consignou-se:
"Vistos. 1. Promova o Cartório a retirada da anotação de urgência junto ao
sistema - pedido algum foi formulado neste sentido, tampouco se localiza
qualquer urgência na pretensão da notificante -, que fica advertida, na pessoa
de seu advogado, para que promova a distribuição dos processos de forma
adequada, a fim de evitar a prática de atos desnecessários pela Serventia. 2.
Conquanto não se olvide que a Constituição Federal prevê a concessão do
benefício da assistência judiciária àqueles que comprovarem a insuficiência de
recursos (artigo 5o, LXXIV), é indiscutível que o direito assegurado pela Lei no
1060/50 e artigo 98 do CPC não tem caráter absoluto, tanto que é lícito ao juiz
aferir, diante das circunstâncias do caso concreto, a possibilidade da parte
suportar as despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria ou de
sua família. Não fosse este filtro e, então, haveria indiscriminada concessão do
benefício, sem critério algum e com excessiva oneração do Estado, em prejuízo
da defesa daqueles que efetivamente necessitam do benefício, sendo
desnecessário dar-se à parte a oportunidade para comprovar que faz jus ao
benefício, pois há nos autos elementos de prova suficientes para se concluir
que o requerente não ostenta os requisitos exigidos pelo art. 98 do CPC. Ora, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inegável que a requerente é advogada atuante em um número expressivo de
ações que envolvem a exigência de valores relativos a expurgos inflacionários,
não apenas nesta Comarca de Araraquara, mas em diversas outras regiões,
donde a conclusão de que possui renda superior à maioria dos trabalhadores
brasileiros. De mais a mais, a parte autora faz uso desenfreado da máquina
judiciária para atendimento de interesses próprios, tanto que até esta data já
ajuizou somente nesta Comarca de Araraquara, isto nos poucos meses de
2020, cerca de 171 (cento e setenta e uma ações) em nome próprio, obviamente
porque sabe que aqui ou acolá, senão em todos estes feitos, será beneficiada
com a gratuidade de justiça, seja em Primeiro Grau, seja na E. Instância
Superior. Cumpre considerar, ainda, que em outra ação ajuizada pela autora,
semelhante à presente demanda, e em trâmite nesta 3a Vara Cível, foi dada à
requerente a possibilidade de provar, com documentos, que é merecedora da
benesse, mas eis que ao invés de produzir a prova documental que lhe foi
determinada naqueles autos, preferiu comprovar, apenas, que é isenta de
declarar à receita federal, sem juntar os extratos de suas contas bancárias,
tampouco esclarecer a situação financeira da sociedade empresarial que
possui, como determinado, medida que foi adotada por constar, na internet,
que em nome da requerente existe uma sociedade individual de venda de
ferragens. Ademais, ainda que mencionados documentos tenham sido juntados
nestes autos (IR e extratos),é indiscutível que o teor deles contradiz a
insuficiência de recursos alegada pela parte, pois quem é pobre, na acepção
jurídica do termo, não possui numerário em conta poupança - fato que se
extrai dos extratos juntados - tampouco possui capacidade financeira para
arcar com o valor mensal de quase R$ 500,00 a título de condomínio, além de
pagar escola particular dos filhos, donde a conclusão de que há nos autos
elementos suficientes para contrariar a pobreza alegada, e autorizam que seja
negado à autora o benefício pleiteado. A despeito do afirmado pela requerente,
é certo que a pandemia atual atinge a todos de forma indiscriminada, não se
limitando à autora. Deste modo, por reputar inconcebível que o recolhimento
do valor das custas e despesas iniciais possa comprometer a subsistência da
autora e de sua família, sobretudo por não se tratar de valor de grande monta,
indefiro a assistência judiciária, e determino que, no prazo de 10 dias, a
autora promova o recolhimento das custas e despesas iniciais, sob pena de
extinção do processo. 3. Intime-se."
Inconformada, recorre a autora batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão do efeito ativo suspensivo. Sustenta em suas razões, que por
conta da pandemia do covid-19, os escritórios de advocacia ficaram impedidos de
trabalhar, com diminuição em seus rendimentos. Aduz ser solteira e advogada, arrimo
de família, genitora de 2 crianças, respectivamente, com 15 e 3 anos de idade, cujos
filhos são seus dependentes e economicamente para sobreviver.
Alega ter dívidas vencidas e negativadas nos órgãos de proteção ao
crédito, no valor total de R$101.305,00, (cento e um mil trezentos e cinco reais),
apontando o CPF 93% de chances de não pagar as suas contas em doze meses, boleto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolas dos filhos, condomínios, cartão de crédito e alugueis atrasados, referente aos
meses de março, abril, maio e junho de 2020 e diante da situação de penúria foi
beneficiada pelo programa do governo federal, por meio do auxílio emergencial, no
valor de R$1.200,00, (um mil e duzentos reais), depositado em conta corrente da Caixa
Econômica Federal.
Assim postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela da
pretensão recursal (efeito ativo suspensivo), para que seja concedido os benefícios da
justiça gratuita, nos temos do artigo 98 e seguintes do CPC c/c Lei n.o 1060/50, evitando-
se a extinção da ação principal (notificação).
Deferida gratuidade (fls. 42/44) até o julgamento deste recurso.
Dispensadas as informações e contraminuta.
É o relatório.
1. Hodiernamente, a concessão dos benefícios da gratuidade processual é
disciplinada pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, nestes termos: A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
O art. 99, §2o, disciplina que O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. E, na sequência, no §3o do
mesmo artigo, regula a presunção de veracidade em favor da pessoa natural, nestes
termos: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.
Assim, na sistemática atual, a pessoa natural que declara insuficiência
financeira para suportar as custas, tem em seu favor presunção de veracidade, enquanto
a pessoa jurídica não a tem, depende sempre de comprovação.
De toda sorte, seja para afastar a presunção em favor da pessoa natural,
seja para negar pedido de pessoa jurídica necessário, antes, conceder à parte
oportunidade para comprovar a alegação. É a condição imposta pelo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
Também para afastar qualquer dúvida em relação ao patrocínio por
advogado particular, a lei processual expressamente estatuiu no §4o do art. 99: A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da
gratuidade da justiça.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em relação à gratuidade
processual, firmaram-se as seguintes teses: I) É inadequada a utilização de critérios
exclusivamente objetivos para a concessão de benefício de gratuidade da justiça,
devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte
postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. 26/11/2020); II) A faixa de isenção do imposto de renda não
pode ser tomada como único critério para a concessão ou denegação da justiça gratuida
(Res 1846232/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 05/12/2019); III) A
assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando
outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas (AgInt nos EDcl no AResp
1554379/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/02/2020); IV) O benefício
da gratuidade da justiça concedido no processo de conhecimento persistirá nos
processos de liquidação e execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se
revogado expressamente (AgInt nos EDcl no REsp 1749494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, j. 18/11/2019); V) O beneficio da assistência judiciária gratuita, uma vez
concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (AgInt no
REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 17/02/2020); VI) A
parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários
sucumbenciais, a despeito da referida verba constituir direito autônomo do advogado,
não ocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (REsp
1666436/SP, Rel. Minisra NANCY ANDRIGHI, j. 10/12/2019).
2. Quando do exame inicial do presente recurso, deferiu-se a gratuidade
processual à recorrente em sede de cognição sumária. E a hipótese é mesmo de
deferimento. Isso porque a lei não exige a miserabilidade absoluta, daí porque se
presume a necessidade em favor das pessoas físicas mediante declaração, admitindo-se
a exigência de comprovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. No caso a agravante é advogada, teve diminuição de seus rendimentos
e é beneficiada pelo programa do governo federal, pelo auxílio emergencial, sendo
arrimo de família, genitora de 2 crianças, respectivamente, com 15 e 3 anos de idade,
cujos filhos são seus dependentes e economicamente para sobreviver.
Destarte, o contexto dos autos confirma a presunção emanada da
declaração, razão pela qual se devem garantir a autora os benefícios da gratuidade
processual para demandar, de forma integral, preservado o entendimento do juízo de
origem, razão pela qual, deferida a gratuidade.
4. Aliás, recente julgado desta mesma C. Câmara e desta mesma
Relatoria, envolvendo a mesma agravante, deferiu a gratuidade, conforme se vê na
seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE PROCESSUAL –
Indeferimento – Presunção não afastada na hipótese – Agravante que,
apesar de advogada, demonstra a condição de necessitada diante das
inúmeras negativações, com clara demonstração de que não tem
condições de suportar os pagamentos – Ação destinada a receber
honorários advocatícios – Presunção não afastada na hipótese –
Recurso provido. (AI 2091147-78.2020.8.26.0000, j. 29.05.2020).
Em outro julgado ainda mais recente desta mesma Câmara, agora da
Relatoria do Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, e, também em notificação
extrajudicial, verifica-se o deferimento da gratuidade processual.
JUSTIÇA GRATUITA - Notificação judicial - Decisão de primeiro
grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita -
Agravo interposto pela autora - Prova documental que autoriza
concluir estarem presentes os requisitos necessários à concessão do
benefício - Pedido voltado a obter a notificação da ré para que exiba
cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios - Falta de
interesse recursal - Agravo conhecido em parte e provido na parte
apreciada (AI 2171071-41.2020.8.26.0000, j. 24.08.2020).
5.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
6. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
garantir a autora os benefícios da gratuidade processual de forma integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Inst. no 2173213-18.2020.8.26.0000 – 3a Vara Cível de Araraquara
Voto no 17458
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria.
Não se justifica, a meu ver, a concessão da gratuidade
processual requerida à agravante.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada por pessoa física, nos termos
do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade para
com a referência do texto constitucional à comprovação de necessidade de assistência
jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que
isso, merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser exceção no Direito.
No caso dos autos, a despeito das alegações da agravante, as
informações disponíveis não corroboram a alegação de hipossuficiência. Na verdade, os
documentos apresentados pela recorrente, que é advogada, não esclarecem efetivamente
o seu rendimento mensal médio, mas denunciam, por outro lado, a existência de gastos
supérfluos incompatíveis com a aventada pobreza.
Nesse contexto, os saldos negativos apresentados acabam por
sugerir tão somente descontrole financeiro, fato que não pode ser invocado pela
interessada em seu favor, cumprindo destacar que o benefício da gratuidade processual
se presta a amparar aqueles que efetivamente não podem fazer o pagamento das
despesas processuais sob pena de privação do essencial ao sustento próprio e da família.
Cabe lembrar que a agravante é parte em diversos recursos
distribuídos a esta C. Câmara versando sobre a gratuidade processual, em decorrência
de indeferimento da benesse requerida em primeira instância. Há, pois, indicativo de
que a agravante atua em diversas causas. E reitera-se, como não esclareceu seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos, não pode ela se beneficiar de sua própria omissão.
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, nego provimento ao recurso.

FABIO TABOSA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
12B33756
8
9
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
130E8C82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173213-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.